Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110526463APC
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE E NULIDADE. REJEITADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. INDENIZAÇÃO. MULTA DIÁRIA. TERMO A QUO REDEFINIDO. VALOR MANTIDO.
1. Ação civil pública que tem por objeto a condenação dos requeridos pelos atos de ocupação irregular de área pública adjacente aos imóveis do Comércio Local, em violação ao conjunto urbanístico e à legislação pertinente.
2. Nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil de 1973, a apreciação do agravo retido estava condicionada à expressa manifestação da parte, nas razões ou na resposta da apelação. Por conseguinte, não tendo sido observada tal imposição, não se deve conhecer do agravo retido.
3. Esgotado o objeto da pretensão autoral, inarredável concluir pela extinção do feito quanto à parte que demonstrou a regularidade da ocupação, devendo a lide prosseguir apenas em relação aos demais requeridos. Como consequência, torna-se prejudicada a apreciação do recurso interposto pela parte cuja regularidade foi demonstrada.
4. Não prospera a preliminar de nulidade, sob o fundamento de que não houve a apreciação da matéria com base na nova legislação, superveniente ao ajuizamento da demanda, se expressamente consignada a apreciação em cotejo com a nova legislação.
5. Não obstante a ação civil pública em comento tenha sido ajuizada na vigência da Lei Complementar n.o 754/1994, retirada de cena pelo egrégio Conselho Especial desta Casa em sede de controle concentrado, o artigo 493 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz considere os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que possam influir no julgamento de mérito, respeitada a causa de pedir ou o pedido. Portanto, permanecendo em debate a ocupação irregular de área pública, a declaração de inconstitucionalidade da LC n.o 754/1994 não impede o exame da controvérsia à luz da norma que passou a regulamentar a matéria (LC n.o 766/2008 e seguintes).
6. Tendo sido regularmente intimadas sobre o Laudo Pericial, e constatada a inércia das apelantes, ressoa inviável a dedução de pedido de dilação probatória em sede recursal ante a ocorrência de preclusão.
7. Anulidade de atos fundados em legislação retirada do universo jurídico são, por arrastamento, igualmente inválidos. Por repercussão necessária e causal, se a norma da qual deriva o ato administrativo deixa de existir, ab initio, é consequência lógica a insubsistência dos atos nela fundados. Não se prestam, portanto, a assegurar situação que por ventura se revele contrária à norma vigente.
8. Havendo prova pericial da irregularidade na ocupação da área pública – não desconstituída pelos requeridos – mostra-se descabida a alegação de abstração da sentença. A norma em vigor não trata de mera tolerância à situação fática; exige a devida regularização, mediante processo administrativo para demonstrar o atendimento de todos os requisitos exigidos à ocupação.
9. Acondenação solidária do ente estatal à reparação dos danos mostra-se tão correta quanto necessária, uma vez que foi omisso quanto ao seu poder/dever de fiscalização, dando azo a um infindável descumprir das normas legais no âmbito de sua atuação, não merecendo qualquer censura a imposição de obrigação imposta em sentença.
10. O fundamento da fixação da multa é incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: a sanção somente subsistirá na hipótese de descumprimento. De igual modo, o valor será proporcional à desídia do obrigado.
11. O estabelecimento do trânsito em julgado como termo inicial para incidência da cominação não revela a mesma atenção à proporcionalidade que orientou a fixação da multa. Ao exigir o adimplemento no dia posterior à constatação da preclusão máxima, o juízo de primeiro grau não deixou qualquer margem temporal para a adoção dos procedimentos necessários.
12. Agravo retido não conhecido. Recurso da Casa Lotérica prejudicado. Demais recursos parcialmente providos.